Tribunal: TJES
Processo: 5005118-25.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005118-25.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: CESAR HENRIQUE TAVARES VASCONCELLOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005118-25.2023.8.08.0014

RECORRENTE: TIM S.A.

RECORRIDO: CESAR HENRIQUE TAVARES VASCONCELLOS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. ART. 42, § 1º, LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TIM S.A
em face da sentença proferida ao ID 7617725, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 7617735), a recorrente sustenta, brevemente, que o bloqueio ocorrido na linha do recorrido foi motivado pela inadimplência na fatura de maio de 2023 e, portanto, lícito, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais, nos termos decidido pelo juízo de origem.

Regularmente intimado, o autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 7617748, ocasião em que pugnou a manutenção da sentença e a fixação de verba honorária sucumbencial.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito,
independentemente de intimação
, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente não faz qualquer menção ao recolhimento do preparo, tampouco, juntou documentos a respeito, sendo, pois, deserta a insurgência.

Destaque-se, ainda, o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

"O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)."

Não se encontrando corretamente documentado e íntegro o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Dessa forma, ainda que a parte recorrente tenha efetuado o recolhimento das custas no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação no momento oportuno (prazo de 48 horas). Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)